Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. Conhece-se da apelação, uma vez atendidos os requisitos elencados no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.
2. A atualização do valor venal, como base de cálculo do IPTU é admissível, desde que feita em conformidade com critérios previamente estabelecidos em lei distrital, respeitando-se o princípio da legalidade.
3. Recurso voluntário e remessa de ofício não providos.